Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AGRAVOINTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR EM RAZÃO DA MANIFESTA INADEQUAÇÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo interno interposto em face de acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela inversão do ônus da prova, o afastamento das provas ilícitas juntadas aos autos e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso.
2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas.
3. Com efeito, a parte recorrente reitera, sem observar minimamente os fundamentos das decisões e acórdãos anteriores, os argumentos já apreciados quanto do indeferimento do agravo anterior manifestamente inadmissível, e os termos dos acórdãos (ID 49390813 e 47232171) que determinaram a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. Acrescenta-se que a insistência do agravante com a reiteração de alegações já devidamente apreciadas e após o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, tem caráter protelatório (art. 80, VII do CPC), constituindo abuso de direito, o que autoriza a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Em razão da litigância de má-fé, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, bem como que, além de publicada a presente decisão, a parte recorrente seja pessoalmente intimada mediante expedição, pelo juízo de primeira instância, por meio de carta com AR no endereço da parte autora acerca do teor da presente decisão, no endereço constante nos autos.
7. Por fim, em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos na data da publicação desta decisão, determinando a imediata baixa dos autos à origem.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.